Tribunal: STF
Processo: HC 259389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração do pedido veiculado em impetração anterior. Insistência nos argumentos de mérito, sem enfrentar o fundamento da decisão monocrática. Princípio da dialeticidade violado. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por se tratar de mera reiteração dos fundamentos expostos no HC 220.700/SP, de minha relatoria.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade da condenação por insuficiência probatória.



    3. Reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.



    III. Razões de decidir



    4. A petição do agravo regimental não impugna todos os fundamentos constantes da decisão agravada, de modo a ferir o princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não conhecido.